Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715320-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: SEBASTIAO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento proposta por SEBASTIÃO DE ARAÚJO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos (ID 64740372): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos pela parte autora para: a) DECLARAR a existência do contrato de locação entre as partes entre 01/02/2022 até 05/08/2022; b) CONDENAR a ré-SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento do valor de R$96.276,36 (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, em favor do autor SEBASTIAO DE ARAUJO; c) CONDENAR a ré SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA ao pagamento no valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Concedo a tutela de urgência no bojo da sentença, a fim de que, DE IMEDIATO, seja oficiada a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - para que retenha o valor de R$96.276,36, (noventa e seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária (pelo INPC) e juros (de 1% ao mês) desde o vencimento de cada aluguel, destinado ao pagamento da requerida-SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, a fim de saldar o seu débito confessado e não pago em favor de SEBASTIAO DE ARAUJO. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor em 30% e a requerida em 70% das custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação. Por conseguinte, resolvo o feito com esteio no art. 487, I do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se.” Requer a apelante, SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. À apelante, SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, para no prazo de 5 dias juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator